Tribunal: TJSP
Processo: 1033776-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças – Cláusula compromissória – Exceção de pré-executividade – Extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, 485, VIII) – Matéria que se insere no âmbito de competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Segunda Seção de Direito Privado – Item II.3 do art. 5o da Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças – Cláusula compromissória – Exceção de pré-executividade – Extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, 485, VIII) – Matéria que se insere no âmbito de competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Segunda Seção de Direito Privado – Item II.3 do art. 5o da Resolução no 623/13 deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.